Tribunal: TJSP
Processo: 1010804-34.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Embargos monitórios julgados improcedentes – Recurso da ré embargante – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Compete ao Juiz, destinatário da prova, aferir sobre a necessidade ou não de produção de prova, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias – Ausência de pagamento dos cheques não contestada – Desnecessária a apresentação da via original

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Embargos monitórios julgados improcedentes – Recurso da ré embargante – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Compete ao Juiz, destinatário da prova, aferir sobre a necessidade ou não de produção de prova, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias – Ausência de pagamento dos cheques não contestada – Desnecessária a apresentação da via original dos títulos, por não se tratar de processo de execução – Autor amparado em prova escrita, conforme exige o artigo 700 do Código de Processo Civil – Cabe ao réu o ônus da prova da inexistência do débito – Embargante que não se desincumbiu do ônus que lhe competia – Inexistência de qualquer elemento concreto que possa macular os valores estampados nas cártulas – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO NÃO PROVIDO.